Tribunal: STF
Processo: Rcl 36943
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO – ELEMENTOS – ENVOLVIDO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    Júlio Cesar Florindo Pereira assevera haver o Juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Pitangueiras/SP, nos autos nº 1500334-77.2019.8.26.0459, olvidado o teor do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, teve ciência, por meio de advogados constituídos, em diligências realizadas junto a delegacias de polícia e ao Cartório Distribuidor da Comarca, da autuação de representação criminal na qual figura como envolvido. Afirma que, colhido o número respectivo, teve acesso ao inquérito policial nº 2214450-65.2018.1000437. Menciona a subsequente determinação de sigilo de procedimento vinculado, condicionado o conhecimento dos autos à juntada de instrumento de mandato. Apresentada procuração, sublinha adotado, pela autoridade reclamada, o sigilo absoluto em razão do conteúdo e da existência de providências em curso. 
    Sustenta contrariado o paradigma uma vez impedido o acesso aos dados constantes do procedimento. Diz deter o direito de conhecer elementos já encartados, ficando ressalvadas diligências pendentes. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, o imediato acesso à integralidade do procedimento. Busca a confirmação da medida acauteladora. 
    Vossa Excelência, em 18 de outubro de 2019, deferiu a liminar.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela confirmação da medida liminar. Alude ao princípio da segurança jurídica para fundamentar a necessidade de pronunciamento final.
    2. Procede a irresignação. Consoante fiz ver ao implementar a medida acauteladora, o reclamante, envolvido em investigação criminal, teve obstado o acesso integral aos autos do inquérito. Tendo em conta o verbete vinculante nº 14, mostra-se inadequado impedir o conhecimento pessoal dos registros reunidos e já documentados.
    3. Julgo procedente o pedido para, ante a condição de envolvido, assegurar ao reclamante, em caráter definitivo, por meio dos advogados constituídos, o acesso irrestrito aos elementos já documentados no inquérito nº 1500334-77.2019.8.26.0459, em curso no Juízo da Primeira Vara Judicial da Comarca de Pitangueiras/SP, garantida a obtenção de cópia. 
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator